Tribunal: TJES
Processo: 5023857-12.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023857-12.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELLINGTON SAMPAIO LEITE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5023857-12.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELLINGTON SAMPAIO LEITE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). Decisão de pronúncia. Existência de indícios suficientes de autoria. Materialidade comprovada. Indícios de autoria não isolados. Confissão extrajudicial corroborada por testemunhos e provas materiais. Qualificadoras com suporte fático mínimo. Soberania do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de WELLINGTON SAMPAIO LEITE contra decisão que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado contra seu pai. A defesa sustenta ausência de provas suficientes de autoria e requer a impronúncia do acusado, bem como a exclusão das qualificadoras imputadas na denúncia.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia do acusado, com base na comprovação da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria; e

(ii) saber se as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas por ausência de respaldo probatório mínimo.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige a certeza quanto à materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. No presente caso, a materialidade está comprovada pelo laudo cadavérico, e os indícios de autoria são consistentes, com base na confissão extrajudicial do recorrente e em depoimentos testemunhais que a corroboram.

4. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte nos autos, o que não se verifica na espécie. Os elementos constantes do processo indicam, ao menos em tese, a presença das circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia, as quais devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, em respeito à sua soberania constitucional.

5. Vigora na fase do sumário da culpa o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual havendo elementos mínimos de autoria, deve o réu ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Tese: É admissível a pronúncia do réu quando comprovada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria, inclusive no tocante às qualificadoras, desde que não sejam manifestamente improcedentes ou desprovidas de respaldo nos autos, respeitando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5023857-12.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELLINGTON SAMPAIO LEITE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
No dia 08 de setembro de 2015, por volta das 14:30h, na Rua Beira-Mar, 71, no Bairro Aribiri, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo – que adquirira na Feira de Aribiri e portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar – em seu pai, Hercy de Sousa Leite, vulgo “Baixinho”, que sofreu as lesões descritas no laudo de fls. 69/70, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime foi vingança pelo fato de que a vítima havia matado sua esposa, Anita Sampaio, mãe do denunciado, cerca de 4 (quatro) anos antes.

Para cometer o crime, o denunciado foi até a casa de seu pai e, dissimuladamente, conversou com ele durante algum tempo, tendo, em seguida, dito que estava indo embora. A vítima, então, acompanhava o denunciado até o portão, quando este sacou o revólver que portava e a surpreendeu, dificultando-lhe a defesa e efetuando os disparos que a mataram.”

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

No caso concreto, a materialidade do crime de homicídio encontra-se devidamente comprovada pelo laudo cadavérico e demais provas constantes dos autos.

Já no que tange à autoria, os indícios são suficientemente robustos para sustentar a decisão de pronúncia.

Em sede inquisitiva, o próprio recorrente confessou espontaneamente a prática do delito. Conforme registrado em seu interrogatório, declarou que:

“
No dia do crime o interrogado foi sozinho até a casa do pai, levando consigo o revólver comprado semanas antes, o chamou no portão e os dois entraram na casa, conversaram durante um tempo, mas o interrogado não ficou convencido da mudança de comportamento de seu pai e, no momento em que estava indo embora, quando seu pai o acompanhava até o portão, o interrogado sacou o revólver e efetuou os disparos; que ao deixar o local do crime correndo o interrogado acabou perdendo os chinelos” (fls. 51/53).

Tal confissão não está isolada. Encontra respaldo nos demais elementos colhidos durante a instrução, especialmente no depoimento da investigadora de polícia Izabel Christina Barcelos, que presidiu parte das diligências e confirmou, em juízo, que:

“
Recebeu uma denúncia anônima dizendo que o autor do crime teria sido o acusado juntamente com uma outra pessoa; que esteve no local durante as investigações e conversou com alguns vizinhos que não quiseram se identificar nem prestar depoimento pois tinham medo, mas que duas dessas pessoas afirmaram ter visto o acusado entrando e saindo da casa no dia dos fatos; que o acusado compareceu à delegacia e confessou o crime, dizendo que estava sozinho; que ele mencionou ter sofrido tentativa de homicídio e que o pai seria o mandante, além de ter sido maltratado por ele durante toda a vida” (fl. 296).

Além disso, os depoimentos dos irmãos do recorrente corroboram a narrativa acusatória. Anaelita Sampaio Leite afirmou que:

“
Seu pai matou sua mãe no ano de 2011 e sempre foi muito agressivo com todos os filhos, em especial com Wellington, que era humilhado e rejeitado; que, após o crime, recebeu ligações informando que Wellington estava dentro da casa com o pai; que depois soube, nesta Delegacia, que o irmão havia confessado o crime” (fls. 57/58).

Valquíria Sampaio Leite, por sua vez, narrou que:

“
Seu pai sempre rejeitou Wellington desde que nasceu, e ele foi o filho que mais sofreu; que após o crime, recebeu ligação de Wellington dizendo que estava com o pai no momento em que indivíduos desconhecidos o atacaram; que depois, na Delegacia, o irmão confessou ter sido o autor dos disparos” (fls. 59/60).

Já Werner Sampaio Leite relatou que:

“
Foi informado por vizinhos que Wellington fora visto no local no dia dos fatos; que reconheceu um par de chinelos Havaianas encontrado na cena como sendo de seu irmão Wellington; que este confirmou, posteriormente, que esteve no local para conversar com o pai e teria saído correndo quando ‘uns caras’ apareceram” (fls. 30/31).

Há, portanto, um arcabouço probatório consistente que respalda a decisão de pronúncia.

Os depoimentos testemunhais são convergentes e harmonizam-se com a confissão extrajudicial e os elementos materiais encontrados na cena do crime.

No que se refere ao pedido de exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal — motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima — também não merece acolhida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admissível quando forem absolutamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo nos autos, o que não se verifica no presente feito. Pelo contrário, há base factual suficiente que autoriza o seu envio à apreciação do Conselho de Sentença.

A motivação do crime, vinculada a ressentimentos acumulados pelo acusado ao longo dos anos de maus-tratos e rejeição familiar, pode, em tese, configurar motivo torpe, ao passo que o modo de execução — disparos efetuados subitamente durante uma saída conjunta até o portão da residência — pode caracterizar recurso que dificultou, ou impediu a defesa da vítima.

Esses elementos, ainda que possam ser questionados em sua extensão ou efetividade, não são manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser apreciados pelo Júri, a quem compete a valoração das circunstâncias do crime.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a respeitável decisão que pronunciou o acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, inclusive quanto às qualificadoras constantes na denúncia.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente WELLINGTON SAMPAIO LEITE ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)